Tribunal: TJMT
Processo: 1033285-49.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEFERSON OLIVEIRA FONTES - CPF: 067.524.641-54 (RECORRENTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REVELIA MANTIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA
.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CARTÃO DE CRÉDITO.
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO,
FATURAS, HISTÓRICO DE PAGAMENTOS JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO.
FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A revelia aplicada não merece reforma, haja vista que, no caso, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada, mas não compareceu à audiência de conciliação (ID 116774478). Desta forma, considera-se revel a parte reclamada.

2.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrido
JEFERSON OLIVEIRA FONTES
postula a declaração de inexistência do débito no valor total de
R$ 921,27 (novecentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos)

incluída na data de
28.05.2019,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

4.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de procedência,
na qual declarou inexistente o valor objeto da lide e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (três mil reais) em favor do autor.

5.

A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pelo Autor, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado, como no presente caso.

6
.
Proposta de adesão de cartão de crédito devidamente assinada, faturas, histórico de pagamento de 08 (oito) faturas, e cópia dos documentos pessoais, juntados pela recorrente em contestação.

Relação jurídica comprovada.

7.
Caso em que, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que, trouxe aos autos
contrato assinado pelo autor junto ao Banco Réu, contendo inclusive cópia dos documentos pessoais e histórico de pagamentos
, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

8.
Com efeito, se a empresa digitaliza as faturas do cartão de crédito, nas quais
constam vários pagamentos realizados
, entendo que há provas da contratação pelo autor, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

9.
Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

10.
“
Em que pese a negativa do consumidor acerca da contratação dos serviços de telefonia, comprovada por meio de faturas encaminhadas ao seu correto endereço, pelo histórico detalhado de chamadas e por telas sistêmicas, que comprovam o pagamento de faturas anteriores, a existência da relação jurídica entre as partes, configura exercício regular de um direito da empresa de telefonia o envio de seu nome a órgãos de proteção ao crédito, verificada a inadimplência”.
(TJ-MG - AC: 10000191440445002 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/07/0020, Data de Publicação: 09/07/2020)

11.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

12.
Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, portanto, improcedente os pedidos formulados pela parte Recorrida.

13.
Sentença que declarou a inexistência de débito e ainda condenou em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
reformada para julgar improcedente a presente ação.

14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Verifico que, a revelia aplicada não merece reforma, haja vista que, no caso, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada mas não compareceu à audiência de conciliação (ID. 116774478). Desta forma, considera-se revel a parte reclamada.

A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pelo Autor, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado, como no presente caso.

No mérito, entendo que a sentença comporta
reforma para julgar a improcedência dos pedidos formulados a inicial
.

O Recorrido sustenta que teve seu nome indevidamente inscrito no cadastro de inadimplentes, no valor de
R$ 921,27 (novecentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos)
, disponível em 28.05.2019.

No entanto, a parte Recorrente logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico, e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte Recorrida.

Consta nos autos
proposta de adesão de cartão de crédito devidamente assinada, faturas, histórico de pagamento de 08 (oito) faturas, e cópia dos documentos pessoais, juntados pela recorrente em contestação
, demonstrando a relação jurídica entre as partes.

Caso em que, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que, trouxe aos autos contrato assinado pelo autor junto ao Banco Réu, contendo inclusive cópia dos documentos pessoais e histórico de pagamentos, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, se a empresa digitaliza as faturas do cartão de crédito, nas quais constam vários pagamentos realizados, entendo que há provas da contratação pelo autor, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

Em que pese a negativa do consumidor acerca da contratação dos serviços de telefonia, comprovada por meio de faturas encaminhadas ao seu correto endereço, pelo histórico detalhado de chamadas e por telas sistêmicas, que comprovam o pagamento de faturas anteriores, a existência da relação jurídica entre as partes, configura exercício regular de um direito da empresa de telefonia o envio de seu nome a órgãos de proteção ao crédito, verificada a inadimplência”.
(TJ-MG - AC: 10000191440445002 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/07/0020, Data de Publicação: 09/07/2020).

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição no cadastro de inadimplentes.

Logo, é valido o negócio jurídico firmado entre as partes, motivo pelo o qual não há que se cogitar a pretendida indenização por danos morais postulado pelo Recorrido.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso interposto pelo
FINANCEIRA ITAU CBD S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ante a tempestividade, e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados pela Recorrida em sua peça inaugural.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022